Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55758978 e 54882867, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 50862111, 50867042, 50867049, 50867054 e 50867058. No ID: 56181326, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CELIA COELHO MIRANDA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 55758978 e 54882867). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador